Tribunal: TJDFT
Processo: 0704149-03.2022.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO DA PENA. DANO MORAL REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A palavra firme e segura da vítima, corroborada pelos relatos de sua irmã e sua genitora (acionadas em pedido de socorro), as quais, inclusive, ouviram da filha da vítima, criança de 4 (quatro) anos de idade, que o réu agrediu vítima, além das mensagens de texto e áudio comprovam a contravenção penal de vias de fato e o crime de ameaça.
2. O crime de ameaça consuma-se quando a intimidação chega ao conhecimento da vítima e incute-lhe temor, não havendo como descaracterizar o ânimo doloso quando o prenúncio de causar mal injusto e grave é proferido de forma livre e consciente, não consistindo em meras palavras genéricas ou imagens aleatórias.
3. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
4. O valor de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido para a vítima, e, em observância aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da capacidade econômica das partes, mostra-se razoável o importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), sobretudo em razão de a indenização representar, nesta seara criminal, apenas o valor mínimo, que poderá ser complementado na esfera cível, acaso seja do interesse da vítima.
5. Recurso parcialmente provido.